Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704655-23.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGISTICA LAGO OESTE LTDA - EPP APELADO: TECAM CAMINHOES E SERVICOS LTDA, TRANSPORTES LAGO NORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Pessoa Jurídica – Demonstração da Impossibilidade de Arcar com os Encargos – Indeferimento. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência, deduzida exclusivamente por Pessoa Natural, a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção contida na Declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Contudo, o dispositivo supramencionado não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição, nos termos do verbete 481, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se lê: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Dessa forma, vislumbro não ter sido comprovada pelos Apelantes a sua hipossuficiência econômica. Com efeito, os documentos anexados pelas Apelantes (extratos bancários e inscrição em órgão de proteção ao crédito) são insuficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Além disso, registre-se que nem mesmo a circunstância de a Pessoa Jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência - o que não é o caso - são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp n. 1.349.477/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019; AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se os Apelantes para, nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator